Tribunal: TJPA
Processo: 0134635-96.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0134635-96.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: AMAURI SIQUEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM / PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0134635-96.2015.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO/APELADO: AMAURI SIQUEIRA GOMES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática, sob o ID n. 6951877, de minha lavra, em que neguei provimento ao recurso, conforme ementa, assim, vazada:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DURANTE O PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO PELA OPERADORA. ATO ILÍCITO PRATICADO. RESSARCIMENTO DOS DANOS ADVINDOS. INTELIGÊNCIA DA LEI N. 9.656/1998 E DO ART. 186 DO CC/2002. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O ex-empregado demitido sem justa causa que contribuiu com parte do pagamento do plano de saúde empresarial, deverá ser mantido na condição de beneficiário, nos mesmos moldes anteriores até a expiração do prazo legal, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.656/98. Precedentes do STJ.

2- A operadora de saúde, assim, ao negar o direito do ex-empregado comete ato ilícito e deve ser ressarcido dos danos daí advindos, conforme dispõe o art. 186 do CC/2002.

3- Conhecimento e desprovimento do recurso, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 e art. 133, XI, do RITJE/PA”

Em suas razões, sob o ID n. 7385986, a agravante repisou os mesmos argumentos apresentados anteriormente, relatando que a ação fora ajuizada pelo agravado, e que, na exordial, constou que o recorrido teria mantido vínculo empregatício de 24/12/1994 a 9/12/2015 com a União de Ensino Superior-UNESPA, mantenedora da Universidade da Amazônia – UNAMA, bem como que seria beneficiário de plano de saúde empresarial firmado entre a sua ex-empregadora e a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, desde 24/2/1995.

E que teria sido rescindido o seu contrato de trabalho, sem justa causa; requerendo, na oportunidade, ao plano de saúde, o seu direito à manutenção, na condição de beneficiário; contudo, teria sido indeferido, sob o argumento de que o contrato entre a UNIMED BELÉM e a UNESPA não previa tal situação.

Nesse contexto, o agravante discorreu que a sua conduta estaria sendo pautada nos dispositivos contidos na Lei n. 9.656/1998, na RN n. 279/2011 da ANS e em consonância à jurisprudência pátria; e que o conceito de “mesmas condições de cobertura assistencial” previstas nos atos normativos, não se confundiria com “preço da mensalidade”; assim também defendendo a aplicação do princípio da legalidade; e a ausência do dever de indenizar pela inexistência de conduta ilícita e de comprovação de qualquer dano suportado.

Sustentou, por outro lado, que a Lei n. 9.656/98 (Dispõe sobre a Assistência de Saúde Suplementar) prevaleceria sobre o Código de Defesa do Consumidor por ser lei especial, e, também por conter princípios consumeristas.

Pontuou que a RN n. 195/2009 da ANS estabeleceria que para fins de contratação, os planos privados e assistência à saúde classificar-se-iam em: 1) individual ou familiar, 2) coletivo empresarial, e 3) coletivo por adesão.

E que, nessa Resolução Normativa, existiria um plano específico, regulamentado, para os ex-empregados, atendendo ao previsto na RN n. 279/2011-ANS; repisando, ademais, que os conceitos de “mesmas condições de cobertura assistencial” não se confundiriam com “preço de mensalidade” e que haveria duas formas de contratação, a critério do empregador, em que os ex-empregados: 1) poderiam permanecer no plano dos empregados ativos ou 2) no plano exclusivo para demitidos sem justa causa e aposentados, sendo este último, o que seria o caso dos autos.

Narrou que deveria ser observado o princípio da autonomia da vontade e separação entre a regulamentação praticada pelo SUS e a Assistência Suplementar à Saúde.

Aduziu, ademais, que inexistiria danos morais e materiais a serem indenizáveis, tendo em vista que a sua conduta teria sido pautada no exercício regular de direito e fundada em cláusula contratual de fácil compreensão; bem como que descaberia a sua condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID n. 8011517.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação as assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal.

Conforme destacado, nas razões deste agravo interno, os argumentos se mantem os mesmos, nada mudou, que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se, em verdade, a reiterar as razões recursais expostas na Apelação Cível.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

“
Cinge-se a controvérsia a respeito do direito do ex-empregado demitido sem justa causa poder se manter na condição de beneficiário durante o prazo legal, todavia, arcando com o pagamento integral, nas mesmas condições usufruídas quando vinculada à empregadora, possuidora de plano de saúde empresarial.

Com efeito, o art. 30 da Lei n. 9.656/1998 (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) preleciona o seguinte:

‘Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.’

Cito, ainda, o art. 1º,
caput,
inc, I, § 1º, do aludido diploma legal, senão vejamos:

‘Art. 1
o
Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo;

III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1
o

deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos.

§ 1
o
Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:

a) custeio de despesas;

b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;

c) reembolso de despesas;

d) mecanismos de regulação;

e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e

f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais.’

Sobre o assunto, também colaciono posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp n. REsp 1.680.318 / SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido:

‘De fato, não procede a pretensão ventilada na inicial, já que para os arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 há a necessidade de contribuição do empregado, entendida esta como a parte paga referente à mensalidade do plano de saúde, em nada se confundindo com a cota de coparticipação, que é apenas a parte paga relacionada com os procedimentos utilizados nos serviços de assistência médica e hospitalar, como medida inibitória do uso indiscriminado pelos usuários.’

Ademais, importante ressaltar o apelado juntou aos autos, Declaração de sua ex-empregadora de que de fato contribuiu para o plano de saúde empresarial (ID n. 4782508).

Nesse sentido, não há dúvidas de que o apelado, ex-empregado, demitido, sem justa causa, e que contribuiu para o plano de saúde empresarial, durante o vínculo empregatício, possuía o direito de se manter como beneficiário, nas mesmas condições, pelo prazo estipulado por lei.

Assim, diante de ato ilícito, a responsabilidade civil, caracterizada pela presença de elementos como conduta culposa do agente, nexo causal e dano se afigura no presente caso.

O Código Civil, em seu artigo 186, ao tratar dos atos ilícitos, dispõe que:

‘Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.’

Nesse diapasão, o apelante cometeu ato ilícito, ao contrário do que afirma, devendo arcar com os danos daí advindos.”

Ademais, esta Corte de Justiça, em caso análogo, firmou entendimento sobre a configuração dos danos morais, senão vejamos:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COINCIDÊNCIA DE MATÉRIAS – ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS – FUNCIONÁRIO INATIVO – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE DEVE OFERECER TRATAMENTO IGUALITÁRIO E PARITÁRIO ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS, INCLUSIVE QUANTO AO MODELO DE PAGAMENTO E DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO, ADMITINDO-SE APENAS A DIFERENCIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA SE FOR CONTRATADA PARA TODOS, CABENDO AO INATIVO O CUSTEIO INTEGRAL – ART. 31 DA LEI N. 9.656/1998 – TEMA 1034 DO STJ – CONDUTA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA CONHECIDO.”

(8166283, 8166283, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-16).

No que concerne à distribuição dos honorários advocatícios, anoto que deva ser observado o princípio da sucumbência (vencedor e vencido), sendo este princípio orientado pelo próprio princípio da causalidade, no qual o ônus será de responsabilidade daquele que tiver dado causa ao processo

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 30 de maio de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/05/2022